Tribunal: STF
Processo: HC 257058
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Receptação de animal e tráfico de drogas. Violação ao domicílio. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gilmar Luiz dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 978.243/PR (evento 4).



    O paciente foi condenado à pena de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de receptação de animal e tráfico, previstos, respectivamente, nos arts. 180-A do Código penal e 33, caput, da Lei 11.343/06 (eventos 2 e 3).



    No writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade da busca domiciliar, porquanto o ingresso policial na residência decorreu de denúncia anônima, sem prévia investigação ou autorização judicial, sem que a entrada fosse franqueada e sem que houvesse “indícios de flagrante delito no local, tendo em vista que sequer houve abordagem prévia do Paciente, baseando-se somente na presunção de que o animal que ali estava pertencia a terceiro”. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo ate o julgamento do writ. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada, com a consequente declaração de ilicitude das provas colhidas e absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 4): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTE DOMÉSTICO. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PREVIAMENTE DEMONSTRADAS. LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS NO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



      1. Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 



    2. No caso concreto, os policiais militares, após denúncia identificada acerca de receptação de animal furtado e de tráfico de drogas, deslocaram-se até o local, onde visualizaram o animal no quintal da residência e, diante da tentativa de fuga do acusado, ingressaram no imóvel, flagrando-o com expressiva quantidade de entorpecentes. 



    3. Verificada a existência de crime permanente, a diligência foi legitimada por justa causa previamente demonstrada, não havendo nulidade na ação policial, tampouco ilegalidade que autorize o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas. 



    4. O agravo regimental limita-se à reiteração das teses já apreciadas, sem apresentar elementos novos que infirmem os fundamentos da decisão impugnada. 



    5. Agravo regimental não provido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Quanto à alegada violação ao domicílio do paciente, destaco que, in casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Incide, na hipótese, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Na espécie, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio encontra-se atestada no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 4, fls. 4-8):



    “(...)



    Na hipótese dos autos, a Corte local considerou não ter havido violação de domicílio, pois (e-STJ fls. 43/47):



    A Defesa alega que as provas obtidas mediante invasão de domicílio são nulas, não havendo motivo idôneo que demonstre a ocorrência de situação de flagrante no local.



    Inobstante a insurgência da Defesa, tenho que não merece acolhimento a preliminar suscitada.



    Como cediço, cogente ressaltar que a inviolabilidade do domicílio é garantia constitucionalmente prevista ao cidadão, mais precisamente no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, in verbis:



    “(...) Art. 5º XI- a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”



    O texto constitucional estabelece que a residência é asilo inviolável, dando contorno de direito fundamental vinculado à vida privada e à intimidade. 



    [...].



    Ocorre que a simples constatação de denúncia sobre crime em flagrante não é suficiente, por si só, para justificar a incursão de agentes estatais na residência dos cidadãos. 



    É preciso que antes da constatação do ilícito exista justificativa prévia, calcada na demonstração de elementos mínimos que caracterizam fundadas razões (justa causa) para a medida.



    Isto é, somente quando o contexto fático anterior permitir conclusão acerca da ocorrência de delito no interior da residência alheia mostra-se possível a incursão policial no local sem autorização judicial. [...]. Feitas essas considerações, portanto, faz-se necessária a demonstração de que a entrada no domicílio se baseou em elementos mínimos, obtidos em momento anterior ao ingresso, capaz de justificar a medida



    Feitas essas considerações, portanto, faz-se necessária a demonstração de que a entrada no domicílio se baseou em elementos mínimos, obtidos em momento anterior ao ingresso, capaz de justificar a medida. 



    E, no caso concreto, vislumbra-se a idoneidade da justificativa exposta pelos policiais militares que adentraram na morada do acusado. 



    Compulsados os autos, denota-se que os policiais receberam informações através de uma denúncia realizada por Mauro Bezerra de Souza que um animal de sua propriedade havia sido receptado. Diante da situação, a equipe policial se deslocou até a residência do réu, onde localizaram o animal e no local avistaram o acusado tentado empreender fuga, gerando suspeitas. 



    Somado a isso, tem-se a denúncia anônima sobre a ocorrência tráfico de drogas na residência do acusado (mov. 13.1 – autos principais), bem como o mandado de prisão nº 1240879-49 expedido desfavor de Gilmar (mov. 13.19). Diante das circunstâncias do caso concreto, ao meu ver a invasão de domicilio está justificada, não havendo que se cogitar em nulidade processual.”.



    Por sua vez, extrai-se da denúncia - consoante transcrição realizada na sentença condenatória - (e-STJ fls. 61/62):



    FATO 01 No dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 20h00, na residência localizada na Rua Santos Antônio, n. 100, neste Município e Comarca de Paranacity/PR, o denunciado , livre e consciente, GILMAR LUIZ DOS SANTOS adquiriu e recebeu, em proveito próprio, semovente domesticável de produção que sabia ser produto de crime de furto, qual seja, uma cabra avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), de propriedade da vítima Mauro Bezerra de Souza, eis que pagou pelo animal uma pedra da droga vulgarmente conhecida por crack, isto é, um valor manifestamente desproporcional ao preço do animal (Cf. auto de prisão em flagrante delito de mov. 1.2, boletim de ocorrência de mov. 13.4, termos de depoimentos de mov. 13.6/13.11, auto de apreensão de mov. 13.14, auto de avaliação indireta de mov. 13.18 e relatório da autoridade policial de mov. 13.18).



    FATO 02 Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado GILMAR LUIZ DOS SANTOS, livre e consciente, mantinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, várias porções da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack”, em cuja composição encontra-se a substância entorpecente “cocaína”, que pesada totalizou 156 g (cento e cinquenta e seis gramas), a qual é capaz de causar dependência psíquica, inserida na relação de substâncias de uso proscrito no país, nos termos da Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Cf. auto de prisão em flagrante delito de mov. 1.2, boletim de ocorrência de mov. 13.4, termos de depoimentos de mov. 13.6/13. 11, auto de apreensão de mov. 13.14, auto de constatação da droga de mov. 13.15 e relatório da autoridade policial de mov. 13.18)



    Durante as diligências realizadas para apreensão do animal furtado (cf. descrito no fato anterior), a equipe da Polícia Militar foi até a residência do denunciado, eis que a informação era de que o animal estava no local.



    Ao chegarem na residência, logo se verificou que a cabra estava presa no quintal, ao passo que , ao perceber a presença da equipe, GILMAR LUIZ DOS SANTOS correu para o interior da residência. Assim, em decorrência da situação de flagrância, os policias entraram na casa e surpreenderam o denunciado tentando dispensar o entorpecente no vaso sanitário. 



    Ao ser questionado sobre o entorpecente, o denunciado afirmou para a equipe policial que estava preparando-o para a venda. Durante as buscas, os policiais também localizaram no interior da residência R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, além do animal furtado.



    Tem-se manifesta, dessa forma, a existência de fundadas razões para a entrada no domicílio, uma vez que os policiais agiram após receberem denúncia especificada acerca do crime de receptação pelo agravante, que, segundo informado, havia receptado um animal de propriedade do denunciante, o que foi confirmado em diligências. Ademais, foi noticiada também a prática de tráfico no local.



    Com efeito, os policiais se dirigiram ao endereço indicado, onde efetivamente avistaram o animal, no quintal. Então, o agravante, ao perceber a presença da equipe policial, saiu correndo para o interior do imóvel, em tentativa de fuga, gerando fundadas suspeitas para a entrada no domicílio. Ao entrarem no local, o acusado foi então encontrado tentando dispensar entorpecentes no vaso sanitário.



    Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade.



    (...)



    Verifica-se, assim, diversamente do que pretende a defesa, que não há nulidade das provas em decorrência da entrada em domicílio, devendo ser mantida a condenação do agravante pela prática dos delitos pelos quais condenado. 



    Ademais, verifica-se que o presente agravo regimental limita-se à reiteração das teses anteriormente expostas, não logrando trazer novos elementos aptos a modificar o entendimento estampado na decisão agravada, a qual se mostra em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, de modo que há razão para modificá-la.”



    De acordo com as instâncias anteriores, os agentes de polícia, em diligência após o recebimento de denúncia especificada acerca do crime de receptação, encontraram o referido animal na residência do acusado, ocasião em que também se deparam com o réu tentando empreender fuga para o interior do domicílio após ter avistado as autoridades policiais. Soma-se a isto a circunstância de que os agentes estatais receberam denúncia anônima sobre a ocorrência tráfico de drogas na residência do acusado.



    Nesse prisma, “A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 141.157-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.12.2019); “nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC 99.490, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 01.2.2011); “não é nulo o inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante dos acusados, ainda que a autoridade policial tenha tomado conhecimento prévio dos fatos por meio de denúncia anônima” (HC 90.178, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 23.3.2010).



    Presente a justificativa, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente